Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704035-38.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO H SQN 312 APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQN 312 ASA NORTE (ID no 18638664) em face da sentença (ID no 18638404) proferida no bojo mandado de segurança impetrado, na origem, contra ato do Sr. SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. A despeito do mérito do direito de fundo que se discute, o qual se confunde, a meu sentir, com a tutela de urgência perseguida, pretende a impetrante, de início, a concessão de medida liminar no sentido de que seja suspensa a exigibilidade da cobrança multa a ele aplicada, haja vista que preencheria, no seu entender, os dois requisitos autorizadores da medida antecipatória. Argumenta que a própria fundamentação apresentada ampara o requisito atinente à fumaça do bom direito, ao passo que, nas entrelinhas, sugere que a demora poderia lhe causar graves prejuízos financeiros, atendendo ao pressuposto do periculum in mora. Com base nesses fundamentos acima ilustrados, pugna pela concessão de tutela de urgência. Demonstrativo de preparo acostado ao recurso (ID no 18638665). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID no 18638669). É o relato do necessário. Passo a decidir. Preambularmente, rememoro que, mesmo com o advento do novo ordenamento processual civil, "a liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância da fundamentação e o perigo na demora. Presentes tais requisitos, merece acolhida o pedido liminar" (Acórdão n.910482, 20150020299164MSG, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, Julgamento: 01/12/2015, DJE: 09/12/2015. Pág.: 8). Com a tutela de urgência incidental não seria diferente. Da análise dos autos, conclui-se, de plano, que o presente pedido de antecipação de tutela não preenche cumulativamente os requisitos autorizadores da provimento liminar positivo, sem prejuízo de eventual êxito ao final. A propósito, colaciono precedente recente, nesse sentido, em que a eg. 8a Turma Cível desta Corte enfrentou questão que guarda similtude, com o qual concordo, no sentido de que descabe a suspensão antecipada da cobrança de multa em casos que não restem comprovado o direito de forma inequívoca. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGEFIS. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MULTA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em sede de mandado de segurança, para a concessão de liminar há de ser constatado direito líquido e certo de plano. 2. Não tendo o agravante comprovado a regularização do alvará de funcionamento para incluir, dentro das suas atividades, a execução de som mecânico, não se tem como reformar a decisão agravada. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1118602, 07086422220188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Destarte, entendo por incabível, ao menos em sede de cognição rasa, o provimento liminar do pleito do apelante, ao menos num primeiro momento, porque o alegado direito líquido e certo não estão a demonstrar, de imediato, a fumaça do bom direito, como sugere a parte. Isso porque a tese posta na origem, aparentemente, não encontra lastro absoluto nas provas colacionadas, as quais não comprovam, de plano, as alegações postas pelo ora apelante. Em outras palavras, das informações que se podem ser extraídas dos autos, tenho que a fundamentação não é de todo desarrazoada, é dizer, passível de ser comprovada na via ordinária. Só que, ao mesmo tempo, não amparam o pedido de tutela de urgência veiculado incidentalmente. Destarte, esse requisito não restou demonstrado. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, semelhantemente, não se mostra presente. Ora, não há qualquer indício e/ou prova concreta de que a citada cobrança esteja causando prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao ora apelante, como invocado como argumento justificador desse pressuposto. Não, per si. É que, a despeito de sugerir prejuízo irreparável, essa circunstância não restou efetivamente demonstrada. Não para os fins de concessão liminar. Ora, a parte não demonstrou cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do julgamento do recurso lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Reputo ausente, portanto, o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar, no sentido de suspender o ato administrativo concernente na cobrança de multa lavrada em face do apelante, porquanto, enquanto não verificada eventual nulidade e/ou irregularidade, goza de legitimidade e auto executoriedade, podendo ser revertido, caso algum de seus requisitos legais esteja eivado de vício. Forte nos fundamentos indigitados, INDEFIRO a tutela de urgência (incidental) vindicada, com esteio (a contrario sensu) no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil (de 2015), c/c o § 3o do artigo 7o da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, para que se manifeste na forma da lei. Em Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator